Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702765-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN FERREIRA DA VITORIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto o fornecimento do tratamento oncológico à Agravante. Sobreveio aos autos informação de que a Agravante iniciou o tratamento do qual ela necessita no dia 09/12/2024, com tratamento de quimioterapia prescrito pelo médico. Com a obtenção do tratamento adequado, restou esgotado o objeto do Agravo, pois o Distrito Federal não poderá voltar atrás no oferecimento do tratamento do qual a Agravante necessita, ou sequer pleitear eventual reparação em desfavor da Agravante, vez que cabe ao Distrito Federal, ora Agravado, oferecer o tratamento de saúde do qual o paciente necessita, como gestor do Sistema Único de Saúde no âmbito local. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator